Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4o, DA LAD. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que o condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, com a definição do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; (ii) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva do apelante.
III. Razões de decidir:
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sendo indeferida a benesse diante da ausência de um deles.
4. A presença de inquéritos ou ações penais em curso, ainda que haja sentença condenatória, não é hábil a afastar a causa de redução do tráfico privilegiado, todavia, se o réu possui passagens recentes pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo a tráfico de drogas, demonstra sua dedicação às atividades criminosas, o que a afasta a concessão da benesse.
5. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida.
6. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, considerando que o apelante, após ser posto em liberdade em dezembro de 2024, voltou a delinquir aproximadamente quatro meses depois, evidenciando reiteração delitiva e periculosidade concreta, hipótese excepcional que autoriza a custódia cautelar
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.